Tribunal: STF
Processo: HC 227623
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS COLETIVO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RETIRADA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DOS APENADOS QUE CUMPREM PENA NO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. PRECEDENTE: HC 187.477-AGR, PRIMEIRA TURMA, REL. MIN. ROSA WEBER. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus coletivo, com pedido liminar, impetrado “em favor de todos os reeducandos vinculados à Casa do Albergado que cumprem pena no regime aberto domiciliar e fazem uso de monitoração eletrônica na comarca de Goiânia/GO”, em que se aponta como ato coator o acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 767.689, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COLETIVO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS. PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIVO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 



    2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a legalidade da imposição do uso de tornozeleira no regime aberto quando houver reconhecido déficit de vagas no regime adequado, situação que atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56. Precedentes: AgRg no HC n. 750.926/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022; AgRg no HC n. 735.396/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022; (AgRg no HC n. 737.045/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022; AgRg no HC n. 695.943/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021; (AgRg no HC n. 691.963/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021. 



    3. A imposição do uso de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de pena no regime aberto não implica nem em ofensa ao sistema progressivo que rege a execução penal, nem tampouco em agravamento indevido das condições do regime aberto. Isso porque, a par de o recolhimento do preso em seu próprio domicílio ser reconhecidamente menos gravoso do que a obrigação de recolhimento noturno em Casa de Albergado, o regime aberto não significa liberdade e, portanto, ausência de intervenção estatal, haja vista que é modalidade de prisão, devendo o executado cumprir regras e adaptar suas atividades a elas, se preciso, de acordo com as possibilidades de fiscalização. 



    4. Não prospera a alegação de falta de tratamento isonômico entre os sentenciados que cumprem pena no regime aberto em Goiânia/GO, se o Juízo das Execuções informou que a utilização de monitoração eletrônica nos apenados do regime aberto é a regra na Vara, desde 17/03/2020, inicialmente como medida preventiva para evitar a contaminação da COVID-19, mas também diante da precariedade estrutural da Casa de Albergado existente na cidade e da insuficiência de vagas no referido estabelecimento penal. Ademais, as informações prestadas esclareciam que, em novembro/2022, 985 apenados cumpriam pena em Goiânia, no regime aberto, com o uso de tornozeleira eletrônica, e apenas 177 cumpriam a obrigação de comparecimento semanal à casa de albergado para justificar suas atividades, enquanto aguardavam a disponibilização de tornozeleira cuja previsão de fornecimento era de cerca de dois meses. 



    5. Tampouco há como se acolher a alegação de que a convivência de reeducandos em regime aberto com apenados no semiaberto na Casa de Albergado infligiria aos executados em regime aberto situação mais gravosa, se a própria defesa narra que tal convivência – a par de excepcional e decorrente de rebelião ocorrida na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto no início do ano de 2018 – teria se encerrado em 31/05/2019, conforme determinação da Portaria 01/2019, editada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Penal de Goiânia em 1º/03/2019. 



    6. Agravo regimental desprovido.”  



    Afirma a impetrante que nos autos do incidente coletivo nº 5601579-34.2018.8.09.0051, a 25ª Promotoria de Justiça de Goiânia/GO pugnou “’a) a substituição do monitoramento eletrônico por tornozeleiras eletrônicas dos presos do regime aberto (186) que tiveram esses equipamentos instalados antes deste ano de 2018 (2014, 2015, 2016, 2017), mediante o compromisso formal de recolhimento domiciliar noturno sem o equipamento, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias’ e para que ‘b) seja requisitado da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária a disponibilidade, até o dia 30 de janeiro de 2019, de tornozeleiras eletrônicas suficientes para a reinstalação nesses presos que tiveram os equipamentos retirados por essa decisão’”. 



    Intimada acerca da pretensão ministerial, a Defensoria requereu “a concessão do regime aberto domiciliar sem o uso de monitoração eletrônica para todos os apenados em cumprimento de pena em regime aberto em Goiânia, por prazo indeterminado, com fundamento na proporcionalidade do sistema progressivo, na violação à política nacional de monitoração eletrônica, nos efeitos colaterais nocivos causados pelo uso da tornozeleira eletrônica, na falta de estrutura da Casa do Albergado e a partir de um comparativo com o modo de cumprimento de pena em regime aberto nas demais unidades da Federação”.



    Em decisão, o Juízo “determinou a retirada do monitoramento somente dos reeducandos que se encontrassem cumprindo pena no regime domiciliar aberto e que estivessem a menos de 6 (seis) meses de obter livramento condicional”.



    Contra esse decisum, a Defensoria Pública interpôs agravo em execução. Contudo, não obteve êxito.



    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a impetrante narra que “desde a rebelião ocorrida na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto no início do ano de 2018 que resultou em 09 (nove) mortes e 14 (catorze) feridos, e diante da inexistência de vaga para cumprimento de pena em estabelecimento penal adequado, situação que perdura até os dias atuais, a solução encontrada pela Diretoria de Administração Penitenciária e pelo Poder Judiciário goiano foi a monitorização eletrônica de todos os reeducandos em cumprimento de pena em regime semiaberto, com pernoites no estabelecimento penal até apresentação e aprovação de uma carta de emprego, hipótese em que são autorizados a pernoitar em sua residência”.



    Informa, também, que “diante da necessidade de disponibilização de estabelecimento penal para o cumprimento da obrigação de pernoite e frente à estrutura precária da Colônia Agroindustrial, mormente para garantia da segurança, ante a existência de comandos rivais, outra solução adotada pela Diretoria de Administração Penitenciária foi a transferência de parte dos reeducandos em cumprimento de pena no regime semiaberto para a Casa de Albergado local, a princípio, destinado ao cumprimento de pena em regime aberto”.



    Nesse cenário, argumenta que “devido à escassez de vagas, os cumpridores de pena em regime aberto foram igualmente incluídos no programa da monitoração eletrônica, com pernoite em suas respectivas residências. Todavia, a noticiada falta do aparelho de monitoração eletrônica, bem como a necessidade de se priorizar a disponibilização do aparelho aos cumpridores de pena em regime semiaberto, tem, em alguns casos, deixado os reeducandos em regime aberto em situação mais gravosa, visto que acabam tendo que pernoitar na Casa de Albergado e, consequentemente, são obrigados a conviver com os reeducandos em regime de cumprimento mais gravoso, o que é vedado pela ordem jurídica”. Sustenta a “necessidade de inclusão de todos os apenados do regime aberto sob a modalidade domiciliar, sem monitoração eletrônica, sob pena de malferir toda a sistemática normativa e principiológica que rege o Estado de Direito e a execução penal no Brasil”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por todo o exposto, REQUER a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja concedida a ordem liminarmente para determinar a retirada da monitoração eletrônica dos apenados que cumprem pena no regime aberto e são vinculados à Casa do Albergado de Goiânia até julgamento do mérito do writ; ao final, REQUER a concessão da ordem para, reconhecendo que o v. acórdão coator atenta contra a liberdade de locomoção dos pacientes, tornar definitiva os efeitos da liminar, confirmando-a. 



    Caso não seja esse o entendimento dessa c. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, não se olvida que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 143.641/SP, admitiu a impetração de habeas corpus coletivo. Com efeito, cuida-se de legítimo instrumento de envergadura constitucional vocacionado à tutela de direitos fundamentais.



    Contudo, ainda que de natureza coletiva, devem ser observados os pressupostos lógico-jurídicos, de envergadura constitucional e legal, para a impetração do writ. Nessa linha, trago à colação o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. SUSPENSÃO DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO CONTRA ADOLESCENTES E JOVENS SENTENCIADOS A MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. HOMOGENEIDADE NÃO CARACTERIZADA. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. 1. O habeas corpus coletivo é um importante mecanismo de proteção de direitos fundamentais. Contudo, há de se observar parâmetros quanto à sua cognoscibilidade, sob o risco de desvirtuar o seu alcance. 2. O manejo do habeas corpus para obter providências ditas coletivas, mas que na verdade traduzem pretensões genéricas, não individualizadas, marcadas pela indeterminação dos beneficiários e pela incerteza quanto ao alcance da providência e, ainda, sem a devida comprovação de homogeneidade entre as situações processuais dos beneficiários, tem encontrado ressalvas quanto à viabilidade nesta Suprema Corte. Precedentes. 3. A Recomendação 62 do CNJ não prescinde, para fins de reavaliação de prisões ou intervenções socioeducativas em consequência do novo Coronavírus, da análise de situações concretas, individualizadas, quanto aos riscos sociais e epidêmicos em jogo. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 187.477-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/11/2020)



    É imprescindível, portanto, a realização da adequada delimitação do grupo favorecido, impondo-se também a veiculação de questão de natureza comum apta a demonstrar que os eventuais destinatários do provimento jurisdicional almejado estariam em situação fático-jurídica cuja similitude teria o condão de se permitir uma decisão uniforme da matéria trazida ao conhecimento desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM FAVOR DE TODOS OS PACIENTES RECLUSOS EM PENITENCIÁRIA FEDERAL HÁ MAIS DE DOIS ANOS. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÕES TÍPICAS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LEGALIDADE GENÉRICA DA LEI QUE AUTORIZA SUCESSIVAS RENOVAÇÕES NA MANUTENÇÃO DE DETENTOS EM ESTABELECIMENTOS DE SEGURANÇA MÁXIMA SEMPRE QUE O INTERESSE PÚBLICO EXIGIR. 1. Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir, não podendo ser utilizado como substituto de ação direta de inconstitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se pretende conceder uma verdadeira interpretação conforme a Constituição em relação à Lei 11.671/2008, independentemente da motivação da decisão judicial em cada um dos casos concretos que ensejou a transferência e manutenção dos presos nos presídios federais de segurança máxima. 2. Não se pode ignorar, nos termos da legislação de regência (CPP, art. 654), que a petição inicial conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, assim como o de quem exerce essa violência, coação ou ameaça, e a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 3. No caso, (a) não há a indicação específica das diversas autoridades coatoras (qual ato apto a inaugurar a competência do SUPREMO), havendo inclusive menção a hipóteses individuais, pelo que se depreende, que já estariam sob a jurisdição de outros Ministros do STF; (b) tampouco há indicação individualizada do específico constrangimento ilegal a que cada um dos encarcerados estaria submetido, não se podendo afirmar, por razões óbvias, que a situação de todos seja idêntica, sobretudo se considerada a periculosidade e o tempo de custódia de cada um deles. 4. Não há, portanto, qualquer ilegalidade genérica, pois a lei autoriza sucessivas renovações da manutenção dos detentos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima sempre que o interesse da segurança pública de toda sociedade razoavelmente o exija, e desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada uma das novas renovações por prazos não superiores a 360 (trezentos e sessenta) dias. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 148.459-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/3/2019)



    In casu, a impetrante pretende a concessão da ordem de modo genérico, uma vez que o atendimento da pretensão permitiria abranger pessoas que se encontram em situações heterogêneas. Assim, em razão da maneira como foi formalizado o presente pedido, resta inviabilizada a apreciação de eventual situação de constrangimento ilegal, porquanto não há como se aferir em abstrato a situação concreta de indevida restrição à liberdade de locomoção de cada um dos “apenados que cumprem pena no regime aberto e são vinculados à Casa do Albergado de Goiânia”. 



    De outro lado, quanto à matéria de fundo, destaco que esta Corte já se pronunciou acerca da inexistência de ilegalidade na imposição de monitoramento eletrônico aos apenados que cumprem pena em regime aberto. Nessa linha:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. MONITORAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Não há nos autos nenhuma situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Hipótese de paciente que cumpre pena por crime gravíssimo (latrocínio), foragiu do sistema prisional em outra oportunidade, bem como praticou novas infrações no cumprimento da pena. 2. Não há como censurar os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para justificar a forma de fiscalização da execução penal imposta ao paciente, especialmente ao considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto. (…) [N]esse particular, (…) as circunstâncias estabelecidas (fls. 4.777/4.778) permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 209.145-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/2022)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Não há ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão do pleito defensivo. Consta nos autos que houve reiterados descumprimentos, pelo recorrente, das condições impostas pelo Juízo da Execução Penal. De modo que não há como censurar os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para justificar a forma de fiscalização da execução penal imposta ao paciente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 210.055-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/3/2022)



    Outrossim, cumpre apontar que o Tribunal a quo destacou que “de acordo com as informações prestadas ao Tribunal de Justiça de Goiás pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia, em 04/03/2022, já se via que a situação excepcional de falta de tornozeleiras não existiria mais, pois ‘Muito embora não tenha sido totalmente normalizado o fornecimento de tornozeleiras eletrônicas em número suficiente para os regimes prisionais semiaberto e aberto, a situação teve sensível melhora. Pode-se afirmar que nenhum apenado é mantido em regime mais severo, mesmo tendo obtido progressão, em virtude da eventual falta momentânea do equipamento de monitoração eletrônica’ (e-STJ fl. 552)”. Pontuou, ainda, que “nas novas informações prestadas pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Penal (Regime Aberto e Livramento Condicional) da Comarca de Goiânia, em 22/11/2022, ele voltou a afirmar que, diante da precariedade estrutural da Casa de Albergado existente em Goiânia e da insuficiência de vagas no referido estabelecimento penal (176 vagas em 18 dormitórios), ‘o regime aberto nesta Capital está sendo cumprido, de forma excepcional e provisória, na forma domiciliar. Contudo, mediante o uso da monitoração eletrônica, durante o repouso noturno (das 20:00 às 05:00 horas do dia seguinte, em todos os dias da semana), condição mais favorável ao apenado que o cumprimento da pena na Casa do Albergado’ (e-STJ fl. 618)”.



    Nesse contexto, diante das informações prestadas, verifico que eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, máxime quanto à alegação de que a “falta do aparelho de monitoração eletrônica, bem como a necessidade de se priorizar a disponibilização do aparelho aos cumpridores de pena em regime semiaberto, tem, em alguns casos, deixado os reeducandos em regime aberto em situação mais gravosa, visto que acabam tendo que pernoitar na Casa de Albergado”, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente